Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-30.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FILHA ADOLESCENTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA. ATENDIDO. DISTRIBUIÇÃO JUSTA E RAZOÁVEL DO ENCARGO ALIMENTAR. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juízo competente para o processamento de demandas que envolvem menores é aquele no qual o infante reside, visando aplicar o principio da proteção do menor.

2. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-capacidade, obedecida a uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. Admite-se, ainda, alteração no valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes do referido critério.

3. Somente circunstâncias supervenientes à fixação inicial dos alimentos são aptas a autorizar a revisão da obrigação alimentícia, de acordo com o disposto no artigo 1.699 do Código Civil.

4. Demonstrado nos autos que o genitor ostenta condições financeiras de prestar os alimentos no valor fixado pela r. sentença, a redução pretendida mostra-se indevida, pois o percentual fixado é razoável, proporcional e está em consonância com a realidade das partes, levando-se em consideração de que se trata de verba alimentar, necessária à sobrevivência de sua filha.

5. Ressalta-se que as necessidades da menor devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois, dentro do critério legal, constata-se que a necessidade da criança é presumida, já que esta tende a aumentar em razão de seu natural crescimento e da idade escolar.

6. O encargo alimentar deve ser distribuído de forma justa e razoável entre os genitores.

7. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos aos seus netos é complementar e subsidiária, incidindo somente quando restar demonstrado que os pais, que são os devedores principais da obrigação, não possuem condições de prestar a pensão alimentícia para o alimentando, hipótese em que os avós devem ser chamados para cumprir com a obrigação alimentar.

8. Recursos improvidos.